Tribunal: TJES
Processo: 5009579-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009579-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE ACOLHEU O EFEITO SUSPENSIVO
–
DESNECESSIDADE – DECISÃO PRECÁRIA – SUBSTITUIÇÃO PELO ACÓRDÃO
–

RECURSO IMPROVIDO.

I
–
As decisões liminares proferidas em caráter precário na via recursal podem ou não ser ratificadas em sede de análise meritória.

II
–
Estando o acórdão exarado na fase recursal em sentido diametralmente oposto ao entendimento precário e superficial existente no decisum inicial, por óbvio, a extirpação desta do mundo jurídico é medida que se impõe, dado o seu caráter substitutivo.

I
II
–
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009579-19.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

MUNICIPIO DE SERRA

EMB
D
O
:
METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COM. LTDA

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o recurso a analisar a existência de omissão no acórdão objurgado, o qual julgou desprovido o agravo de instrumento interposto pela METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COM. LTDA.

O recurso foi oposto pelo MUNICIPIO DE SERRA, onde alega que este órgão fracionário deveria ter se manifestado quanto a decisão inicial proferida no agravo de instrumento, contida no id nº 3955636.

Pois bem.

Como de curial sabença, o manejo dos embargos de declaração pelo vício de omissão é permitido quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindivel para o deslinde do caso.

Na hipótese dos autos, não há qualquer omissão, na medida em que a matéria trazida pelo recorrente encontra-se superada em sede de análise meritória do recurso.

Digo isto, porque o objetivo do Embargante é que esta eg. Câmara julgadora se manifeste quanto a suspensão da decisão proferida pelo julgador singular determinada pela manifestação inicial nesta instância.

Ocorre que o referido decisum nada mais é do que um provimento liminar, o qual é substituído pela decisão meritória, logo, não há que se falar em omissão no caso.

A manifestação inicial exarada no agravo de instrumento não mais existe no mundo jurídico, uma vez que exarada em caráter precário, sendo substituída pelo acórdão, o qual adentra no mérito da discussão e decide por manter o ato judicial objurgado.

Assim, me parece despicienda o enfrentamento acercada revogação ou não daquele decisum, uma vez que sua extirpação do mundo jurídico é uma consequência lógica do acórdão que desproveu o agravo de instrumento.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)